Tribunal: STF
Processo: Rcl 78241
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADI’S NS. 3.961 E 5.625, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LUCIA ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Recife e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000496-21.2023.5.06.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625, 3.961 e 5.766 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Ação Trabalhista, movida pela Sra. Madia Fahi Sousa Coelho, requerendo reconhecimento de vínculo trabalhista no período (01.08.2005.a 19.04.2022), em desfavor do Escritório de Advocacia LUCIA ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando que as atividades desempenhadas por ela eram características de vínculo empregatício, consoantes nos arts. 2ª e 3º da CLT” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife-PE, acolheu a pretensão da autora, Sra. Madia Fahi Sousa Coelho, e reconheceu o vínculo de emprego (sentença – doc.06), por entender que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, não acolhendo as fundamentações de prestação de serviços de parceria e associada, ainda que de maneira fática, de prestação de serviços (parceria de advogados) por presumir que se tratou de uma relação empregatícia de fato e de direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    A sentença reclamada foi decidida nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “Com efeito, a prova oral colhida, por meio de uma testemunha trazida a Juízo pelas reclamadas só fez corroborar a tese da peça exordial:



    “(...) que a reclamante estava todos os dias no escritório, chegando entre 09:00h/10:00h e permanecendo o dia inteiro, até umas 16:00h; que o horário do depoente também era das 09:00h às 16:00h; que tanto o reclamante quanto o depoente tinham uma hora de intervalo para refeição; que a reclamante recebia ordens da Dra. Lúcia; que o depoente já transportou a reclamante para audiências, a pedido de Dra. Lúcia (...) que o senhor Luis presta serviços ao escritório de Dra. Lúcia e está diariamente no local de trabalho; que o senhor Luis não tem carteira anotada; que o senhor Luis recebe ordens da Dra. Lúcia e do Dr. Jorge; que existia uma secretária de nome Ramaie, que trabalhava na recepção da JL (...)”.



    (...)



    Tais declarações ratificam o que a prova emprestada juntada a estes autos revelou. Com efeito, assim declarou a testemunha MARIA JOSÉ CORDEIRO DE BRITO, na instrução do processo 0000536-28.2022.5.06.0008, cuja ata foi anexada a estes autos como prova emprestada (ID 0cc3fdd00): 



    ‘que trabalha para os reclamados desde 1995, não tendo CTPS assinada e não tendo parceria; que não lembra quando foi que a autora chegou para o trabalho, mas faz bastante tempo e nos últimos 5 anos trabalharam em conjunto; que a depoente trabalha mais na área do direito Previdenciário e Imposto de Renda e a autora na área trabalhista e Estadual (...)’  



    As provas coligidas ao processo revelam a nítida presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, a saber: serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. 



    Assim, e considerando que as defesas das rés tiveram como principal fundamento a inexistência de vínculo empregatício, tenho como forma de terminação do liame a despedida sem justa causa da autora enquanto se encontrava gestante.”



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Após, foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. A questão alusiva à existência, ou não, de uma relação de emprego entre o reclamado e o advogado associado, apenas pode ser dirimida, a partir da análise de aspectos fáticos individualizados (dilação probatória), de forma a identificar a presença, ou não, dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A existência de relação de emprego se identifica, quando há a presença simultânea de seus elementos caracterizadores previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam: não eventualidade; pessoalidade; onerosidade; e subordinação jurídica, sendo que este último é definido como elemento marcante caracterizador da relação empregatícia. No caso, uma vez que o reclamado admitiu a prestação de serviços pela reclamante, atribuindo-lhe, contudo, natureza de trabalho autônomo, dele era o ônus da prova, quanto aos fatos impeditivos do direito da autora, ex vi dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que deve ser mantida a sentença, que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Recurso empresarial improvido, no ponto.”



    Sustenta que “interpôs Recurso de Revista (...), sustentando negativa da prestação jurisdicional e violação a dispositivos de Lei Federal e da Constituição, foi denegado pela vice-presidência do Tribunal Regional (...), o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento (...) para destrancar o apelo especial e levá-lo ao TST, o que fato ocorre no presente momento, que se encontra pendente de decisão da relatora, Ministra Morgana de Almeida Richa, a qual foi distribuído o Agravo em 25.03.2025” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, a ADC n. 48, a ADI’s 3.961 e 5.625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente”. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    6. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).



    7. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    8. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    9. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a Justiça do Trabalho entendeu que, a relação jurídica entre a reclamante e a advogada (autora da ação trabalhista) era típica relação de emprego.



    10. Anoto, que, com a edição da Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, a figura do advogado associado passou a ter expressa previsão no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994), sendo admitida a possibilidade de o advogado associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimento do Conselho Federal da OAB, verbis:



    Art. 17-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de Provimentos do Conselho Federal da OAB.      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Art. 17-B. A associação de que trata o art. 17-A desta Lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte.       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo:       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    I - qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    II - especificação e delimitação do serviço a ser prestado;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    III - forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    IV - responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    V - prazo de duração do contrato.  (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    (Estatuto da Advocacia, grifo nosso)



    11. No âmbito infralegal, a atuação dos advogados associados é disciplinada pelo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e pelo Provimento nº 169/2015, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, abaixo transcritos:  



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.



    (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, grifo nosso)



    Art. 5° O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional.  



    § 1° Havendo associação do advogado a mais de uma sociedade de advogados, o associado deverá comunicar prévia e formalmente às sociedades contratantes os demais vínculos.



    § 2° Surgindo conflito de interesses entre o advogado associado e as sociedades de advogados com as quais mantenha contrato associativo, o associado deverá observar os dispositivos que rezam sobre conflito de interesses no Código de Ética e Disciplina da OAB. 



    Art. 6° Por meio do contrato de associação, de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados da atividade advocatícia contratada.  



    Art. 7° O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas participará dos honorários contratados por esta com os clientes, e/ou resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato de associação.  



    Parágrafo único. O contrato de associação estabelecerá livremente a forma de pagamento, que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários fixados por estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as partes ajustarem.  



    Art. 8° A atuação profissional do advogado associado não estará restrita a clientes da sociedade com a qual mantenha vínculo associativo, podendo ele ter sua própria clientela, desde que não haja conflito de interesses com os clientes das sociedades de advogados com as quais mantenha contrato de associação.  



    Art. 9° Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego.  



    Art. 10. Além da responsabilidade decorrente de suas relações com os clientes, prevista no art. 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os sócios patrimoniais e de serviço, bem como os associados, responderão pelos danos causados à sociedade e aos seus sócios. 



    (Provimento nº 169/2015, CFOAB, grifo nosso)  



    12. Ademais, válido ressaltar que a fiscalização, o acompanhamento e a definição dos parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício, são realizados pelo Conselho Federal da OAB (art. 15, § 10, c/c art. 54, XIX, da Lei nº 8.906/1994), com possibilidade de a fiscalização ser atribuída aos conselhos seccionais por designação expressa do CFOAB (art. 58, XVII, da Lei nº 8.906/1994).  



    13. O art. 15, § 11, da Lei nº 8.906/1994 é categórico em dizer que “não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo  Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943”.  



    14. A coordenação das funções que serão desempenhadas é feita conjuntamente pelos contraentes, devendo o contrato de associação estabelecer livremente a forma de pagamento, a especificação e delimitação do serviço a ser prestado, a  forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, a responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas, bem como seu respectivo prazo de duração.    



    15. Verifica-se que, na espécie, sequer existe um contrato de associação entre a advogada (beneficiária) e a sociedade de advogados, pelo que incabível aplicar o regramento legal próprio da relação firmada entre advogado e sociedade de advogados. 



    16. Nesse contexto, a relação jurídica firmada, diante da ausência de contratos de associação e o cumprimento de seus pressupostos é de natureza trabalhista, pautada na subordinação.



    17. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252, que reconhecem a constitucionalidade e admitem relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    18. Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente